Tribunal: TJMT
Processo: 1045368-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045368-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRA LUIZA HAUSCHILDT - CPF: 003.620.661-08 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conversão em empréstimo consignado, repetição simples do indébito e indenização por dano moral.

O magistrado de primeiro grau determinou a conversão do contrato, a devolução simples dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 e arbitrou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é admissível; (ii) há abuso contratual na cobrança efetuada pelo banco; (iii) é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos; (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada para o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (art. 3o, § 2o, do CDC), conforme Súmula 297/STJ.

A disponibilização dos valores ao consumidor por meio de transferência direta na conta corrente, sem a efetiva utilização do cartão de crédito, caracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida adequada para preservar a vontade real do consumidor e evitar onerosidade excessiva, nos termos do art. 170 do CC.

A repetição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação quando houver proveito econômico mensurável, afastando-se a fixação sobre o valor da causa determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida para afastar a indenização por dano moral e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é admissível quando evidenciada falha na informação ao consumidor. 2. A repetição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 4. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, quando mensurável o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Sandra Luiza Hauschildt, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com a devida compensação de eventuais créditos. Além disso, condenou a instituição ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que a contratação foi legítima, sustentando a ausência de vício de consentimento, uma vez que a autora utilizou o crédito por meio de sucessivos saques, conhecia os termos do contrato e não apresentou provas de erro ou fraude. Defende a legalidade da modalidade contratada, a inexistência de dano moral presumido e a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral, a modificação do termo inicial dos juros e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261718272).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandra Luiza Hauschildt propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., alegando que contratou um empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado que nunca solicitou. Sustenta que a pratica do banco configura venda casada e impõe uma “dívida eterna”, sem previsão de término dos descontos, causando-lhe prejuízo financeiro.

Razão pela qual manejou a presente ação, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional e a indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com a devida compensação de eventuais créditos. Além disso, condenou a instituição ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (id. 261718266).

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que a contratação foi legítima, sustentando a ausência de vício de consentimento, uma vez que a autora utilizou o crédito por meio de sucessivos saques, conhecia os termos do contrato e não apresentou provas de erro ou fraude. Defende a legalidade da modalidade contratada, a inexistência de dano moral presumido e a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral, a modificação do termo inicial dos juros e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

P
ois bem. De proêmio, é
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED (id. 261717798).

Contabilizando a transferência eletrônica realizada na conta bancária da autora, verifico a existência de 01 comprovante de transações, correspondendo a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Contudo, observa-se que inexiste
previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
No caso em apreço, a disponibilização o dinheiro da operação bancária efetuada foi realizada por meio de TED (ID. 109174996) e segundo as faturas do cartão de crédito juntado pelo requerida junto à defesa, atesto que nenhuma compra foi realizada com o cartão de crédito.

Ademais, não foi comprovado o envio do cartão de crédito ao autor, tampouco seu desbloqueio, ônus que competia ao banco requerido nos termos do art. 373, II, do CPC.

Neste contexto, não se pode dizer, de forma absoluta, que o requente não tinha ciência que a operação se tratava de saque com cartão de crédito, visto que este nunca utilizou o “cartão de plástico”. O único elemento a apontar a operação é que se tratava de saque disponibilizado na conta corrente do autor e as faturas do cartão, emitidas e juntadas pela Casa Bancária.

Inclusive, revelam que o cartão de crédito, ao longo de toda suposta emissão jamais foi utilizado para efetuar qualquer operação que não o “saque”, nem ao menos compras.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com CARTÃO de CRÉDITO.”
(id. 261718266).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, tendo em vista a exclusão da indenização por dano moral, a questão fica prejudicada.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença determinou sua fixação sobre o valor da causa. Entretanto, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor da causa. Considerando que, no caso dos autos, há condenação econômica passível de mensuração, deve-se adotar como base de cálculo o valor da condenação e não da causa, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
No mais, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se adotar como parâmetro o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025